Tribunal: TJMT
Processo: 1001492-70.2018.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da apelação 1001492-70.2018.8.11.0010
RECORRENTE: JOAO JOSE JUNQUEIRA FRANCO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JOAO JOSE JUNQUEIRA FRANCO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (Id. 46268998):
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO — VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO — REQUISITOS ESSENCIAIS À IMPETRAÇÃO — ARTIGO 10 DA LEI No 12.016, DE 7 DE AGOSTO DE 2009 — NÃO DEMONSTRAÇÃO.
Deve ser indeferida a segurança, quando ausente a demonstração de violação a direito líquido e certo ou justo receio de que esteja na iminência de sofrê-la, nos termos do artigo 10 da Lei no 12.016, de 7 agosto de 2009.
Recurso provido. (N.U 1001492-70.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 22/06/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 48314478, foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 52765470.
Alega violação ao artigo 1o da Lei Federal n. 12,016/09 e artigos 3o e 142 da Lei Federal n. 5.172/66, uma vez que o mandado de segurança seria via adequada para evitar autuações que firam direito líquido e certo do recorrente que teria instruído o mandado de segurança com os documentos necessários à comprovação dos fatos alegados, bem como violação aos artigos 492 e 1.022, incisos I e II do CPC, uma vez que a decisão teria distorcido o pedido formulado pelo impetrante, condenando o impetrante em objeto diverso do pretendido além de divergência jurisprudencial,
Recurso tempestivo (Id. 5535457).
Contrarrazões sob Id. 61499493
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação do art. 1.022 do CPC
A partir da suposta violação ao artigo 1.022, I, do CPC, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido é contraditório, porquanto distorcido o pedido formulado pelo impetrante, condenando o impetrante em objeto diverso do pretendido. Todavia, para efeito de Embargos de Declaração o argumento exposto não se amolda ao conceito de contradição, já que este vício ocorre quando na mesma decisão são expostos fundamentos com descompasso de ideias ou quando a fundamentação encontra-se em desacordo com a parte dispositiva.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284/STF. APLICAÇÃO ANALÓGICA AO RECURSO ESPECIAL. RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONTRADIÇÃO DEVE SER INTERNA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
2. A contradição "consiste na incompatibilidade entre proposições constantes do julgado, que são incoerentes entre si. Realmente, a contradição reside na existência de premissas ou conclusões inconciliáveis na decisão jurisdicional. Portanto, só há contradição interna, ou seja, entre proposições lançadas pelo Juiz ou tribunal no bojo da decisão jurisdicional" (Bernardo Pimentel SOUZA, In "Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória", 6a ed.,atual., de acordo com as Leis n. 11.672 e 11.697, de 2008. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 633). 3. Não há se falar em contradição quando a Corte de origem entende que o caso sob análise não se assemelha aos paradigmas apresentados afastando violação aos direitos de personalidade e indenização à título de danos morais.
6. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1341810/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 22/05/2019).
Partindo dessa premissa, nota-se que não há contradição quando o julgador interpreta o pedido formulado, no entanto não lhe dá provimento, pois, na verdade, o que se pretende é a rediscussão do mérito, e os aclaratórios não constituem a via adequada para tal mister.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, I, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 1o da Lei Federal n. 12,016/09 e artigos 3o e 142 da Lei Federal n. 5.172/66, está amparada na assertiva de que o mandado de segurança seria via adequada para evitar autuações que firam direito líquido e certo do recorrente que teria instruído o mandado de segurança com os documentos necessários à comprovação dos fatos alegados.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ISS.
BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973.
2. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança Preventivo, com vistas a garantir que a base de cálculo para recolhimento do ISS seja apenas a taxa de intermediação ou agenciamento, excluindo-se da base de cálculo os valores de mero repasse às empresas contratantes, tais como pagamento de salários e encargos previdenciários.
3. A Corte regional, soberana na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, concluiu inexistir comprovação do direito líquido e certo da parte. Consignou ser impossível, na hipóteses dos autos, "verificar se a impetrante enquadra-se unicamente na situação jurídica de mera intermediária ou também de fornecedora de mão-de-obra, inviabilizando a distinção entre receita e meros repasses de verbas" (fl. 457, e-STJ).
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que é incabível, em Recurso Especial, o exame acerca da presença ou não do direito líquido e certo em Mandado de Segurança. Incide, na espécie, a Súmula 7/STJ.
5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(REsp 1702011/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário nos autos da apelação 1001492-70.2018.8.11.0010
RECORRENTE: JOAO JOSE JUNQUEIRA FRANCO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por JOAO JOSE JUNQUEIRA FRANCO com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (Id. 46268998):
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO — VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO — REQUISITOS ESSENCIAIS À IMPETRAÇÃO — ARTIGO 10 DA LEI No 12.016, DE 7 DE AGOSTO DE 2009 — NÃO DEMONSTRAÇÃO.
Deve ser indeferida a segurança, quando ausente a demonstração de violação a direito líquido e certo ou justo receio de que esteja na iminência de sofrê-la, nos termos do artigo 10 da Lei no 12.016, de 7 agosto de 2009.
Recurso provido.
(N.U 1001492-70.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 22/06/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 48314478, foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 52765470.
Alega ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV, LXIX, artigo 93, inciso IX e artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, uma vez que o acórdão teria incorrido em error in procedendo uma vez que teria sido comprovado o direito liquido e certo do recorrente, pelo que faria jus à concessão da garantia no mandado de segurança preventivo.
Recurso tempestivo (Id. 55354570).
Contrarrazões sob Id. 61499493.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Um fato. Com base no acórdão.
Reexame de matéria fática (Súmula 279 do STF)
Nos termos do artigo 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
Quanto à alegação de violação ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV, LXIX, artigo 93, inciso IX e artigo 150, inciso I, da Constituição Federal da Constituição Federal, nota-se que incide também o teor da Súmula 279 do STF, pois, para a reforma do julgado, é necessário o reexame da matéria fática, eis que no acórdão consignou-se que, no caso dos autos, não restou demonstrado o direito líquido e certo do recorrente (Id. 46268998). Confira-se:
(...)Nada obstante a impetração do mandado de segurança preventivo ao argumento de que, “coibir a indevida cobrança do ICMS, bem como de eventuais medidas administrativas e judicias relativas ao não recolhimento da exação, quando da transferência de bovinos, grãos e maquinário entre os estabelecimentos de sua propriedade, situados em diferentes Estados.” (Id. 15875737, fls. 2/3), não restou comprovado a iminência de sofrer violação de direito líquido e certo por parte da autoridade coatora).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV